Tribunal: TJDFT
Processo: 0743301-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743301-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MANTEL IMPETRANTE: MARCIO JOSE DA SILVA, EMERSON RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Mantenho a decisão do em. Desembargador plantonista por seus próprios fundamentos (ID 42428923). Solicitem-se as informações à il. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 17:15:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator